Tribunal: TJMT
Processo: 0002594-42.2017.8.11.0023
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002594-42.2017.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JANOR ANTONIO BURATTO - CPF: 195.905.049-49 (APELADO), ALEXSANDRO MANHAGUANHA - CPF: 621.567.721-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC; o que não fora atendido.

2. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

3. Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce à obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo.

4. A indenização à título de dano moral foi fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes, não merecendo reparos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, contra a sentença de ID. 214833244, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT nos autos da
Ação Anulatória c/c Reparação de Danos Morais e Materiais
ajuizado por
JANOR ANTONIO BURATTO,
na qual foram
julgados parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial para
i)
declarar a nulidade do contrato consignado n. 801430337;
ii)
condenar o banco a restituir os valores das parcelas cobradas mensalmente na quantia de R$ 46,37 (quarenta e seis reais e trinta e sete centavos), na forma simples, cuja correção monetária e juros de mora deverão incidir a contar do efetivo prejuízo (Súmulas 43 e 54 do STJ), nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ;
iii)
condená-lo ainda ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de compensação por danos morais, sobre o qual deverá incidir correção monetária desde a data da sentença (Súmula 362 do STJ), aplicando-se o INPC, bem como juros de mora de 1% (um per cento) ao mês, a partir do evento danoso (setembro/2017); e
iv)
condená-lo, outrossim, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Por intermédio das razões recursais de ID. 214833247, o banco apelante assevera, em síntese, que o contrato foi devidamente formalizado e assinado pelo autor, o que, a um só tempo, comprovaria a validade da contratação e a regularidade das cobranças, bem como refuta a alegação de dano moral. Afirma ainda que a sentença resultaria em enriquecimento ilícito do apelado se mantida.

Adicionalmente, o recorrente questiona o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) estipulado para danos morais, considerando-o excessivo e sem base justificativa, propondo
sua redução caso a indenização seja mantida
, destacando que meros aborrecimentos não constituem fundamentos para danos morais segundo a jurisprudência.

Desta feita, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja
reformada a sentença
e
julgada improcedente a demanda
ou, não sendo esse o entendimento, pugna, de forma subsidiária, a
redução dovalor arbitrado a título de danos morais
.

Recurso tempestivo (ID. 214834150) e preparado (ID. 215296661).

Intimado, deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024